Tribunal: TJSP
Processo: 1001707-70.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001707-70.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
TEREZINHA VILA ROMEIRO, é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES.HÉLIO NOGUEIRA E CAMPOS MELLO, E NO
PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO, VENCIDOS O RELATOR SORTEADO, COM DECLARAÇÃO E O 4o
DESEMBARGADOR
QUE
A
ELA
ADERE.
ACÓRDÃO
COM
O
2o
DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAC CRACKEN, vencedor, MATHEUS FONTES, vencido, CAMPOS
MELLO (Presidente), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de março de 2020
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001707-70.2019.8.26.0664
APELANTE: TEREZINHA VILA ROMEIRO
APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
COMARCA: VOTUPORANGA
VOTO No 33487
Apelação. Contrato bancário. Reserva de Margem Consignável
(RMC). Autora que alega não ter contratado tal serviço. Banco
apelado que não demonstrou adequadamente a contratação.
Artigo 373, II, do CDC. Ação Procedente. Invalidação do
negócio jurídico, devolução de valores e indenização por dano
moral. Quantum fixado em R$8.000,00.
Recurso provido.
Ação declaratória negativa e de indenização por danos
morais foi julgada improcedente pela sentença, que condenou a autora nas
custas processuais e verba honorária de 10% sobre o valor da causa,
observada justiça gratuita.
Apelou a vencida. Invoca aplicação do Código de
defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. Não se demonstrou
contratação do cartão de crédito consignado, feita sem sua autorização. Faz
jus a indenização por danos morais. Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de justiça
gratuita.
É o Relatório.
Trata-se, em breve síntese de demanda em que a parte
autora alega desconhecer a contratação de empréstimo com reserva de
margem consignável (RMC) que tem sido descontada de seu benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdenciário.
Demonstra que, com exceção do empréstimo que
desconhece, não tem nenhum contrato consignado em aberto, seja na
modalidade de empréstimo consignado comum ou de RMC.
O banco, em sua contestação, apenas traz aos autos
documento que demonstra que a ação foi distribuída no ano de 2019 e o
documento de fls. 67, que pretende demonstrar a contratação de cartão de
crédito com RMC via caixa eletrônico.
Com o devido respeito ao entendimento do Eminente
Relator, Doutor Matheus Fontes, o documento de fls. 67 consiste apenas
em um comprovante eletrônico no qual não constam informações
suficientes para aferir certeza e lisura à suposta contratação de cartão de
crédito com reserva de margem consignável pela autora da ação.
Isso porque no mencionado documento não consta
nem mesmo o nome da autora da ação, o que, data venia, não permite
concluir pela sua regularidade.
Além disso, este documento eletrônico informa que
quem solicitou o empréstimo é titular da “Conta no **.**7636-*”, da
“Agência 0341”, cujo nome consta apenas como “TEREZINH” (sic).
Ora, se o banco aduz que a autora é sua correntista e
contratou regularmente o empréstimo por meio de caixa eletrônico, deveria
ter juntado aos autos o contrato de conta corrente com a autora, bem como
especificar o número de sua conta e agência para demonstrar,
inequivocamente, que o documento de fls. 67 se refere a contratação
solicitada pela autora.
Todavia, trouxe apenas este documento no qual não
consta o nome do solicitante do limite de crédito para RMC, e consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número de conta e de agência que não foram demonstrados pertencer à
autora, ora apelante, o que, com a devida vênia, não prova a existência de
contratação legítima por parte da consumidora.
Além disso, o documento de fls. 67 apenas informa ter
liberado “LIMITE DE CRÉDITO PARA COMPRAS” no valor de
R$1.100,00. Entretanto, não foram juntadas aos autos faturas que
comprovem a utilização deste limite de crédito, nem mesmo transferência
de valores para a conta da autora.
Assim, com o devido respeito, o banco apelado não
trouxe aos autos prova suficiente de que a autora solicitou o empréstimo
com reserva de margem consignável, da mesma forma que também não
juntou aos autos prova de utilização do limite de crédito disponibilizado
nem de crédito de valores na conta da autora.
Como é cediço, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC,
é ônus da fornecedora demonstrar a regularidade na prestação de seus
serviços, o que, respeitado entendimento em sentido diverso, não ocorreu
no caso ora em análise.
Desse modo, respeitado entendimento em sentido
diverso, é imperioso declarar a inexistência do contrato de reserva de
margem consignável, determinando o seu cancelamento, com a
consequente liberação do benefício previdenciário da autora, bem como a
devolução, de forma singela, do que foi indevidamente descontado,
corrigido com base na Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e com juros de mora de 1% a partir de cada desconto.
Tudo a ser apurado em oportuna fase de liquidação.
Ainda, o desconto no benefício previdenciário da
autora sem a respectiva autorização para tal fim enseja a condenação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por dano moral, por ultrapassar o mero sabor quotidiano.
Configurada a responsabilidade civil, o valor da
condenação deve, de um lado, ter função pedagógica, de modo a inibir a
prática de novos atos lesivos (comissivos ou omissivos) e, de outro lado,
proporcionar à vítima uma compensação satisfatória pelo dano suportado,
devendo, ainda, a quantia ser fixada com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem
causa, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e as condições
econômicas do infrator, sem, portanto, fixar um valor irrisório.
Corroborando com essa tese:
“O valor da indenização deve ser fixado
sem
excessos,
evitando-se
enriquecimento sem causa da parte
atingida pelo ato ilícito. Recurso
especial provido em parte”.
“2. O valor indenizatório do dano moral
foi fixado pelo Tribunal com base na
verificação das circunstâncias do caso e
atendendo
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Destarte, há de ser mantido o quantum
reparatório,
eis
que
fixado
em
parâmetro razoável, assegurando aos
lesados justo ressarcimento, em incorrer
em enriquecimento sem causa.”
“A fixação do valor da indenização a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título de danos morais deve ter por base
os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade,
levando-se
em
consideração, ainda, a finalidade de
compensar
o
ofendido
pelo
constrangimento indevido que lhe foi
imposto e, por outro lado, desestimular
o responsável pela ofensa a praticar atos
semelhantes
no
futuro.”
(TJMG
Apelação
no
1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des.
Elpídio Donizetti Data de publicação do
Acórdão: 04/05/2007)
Destarte, com base nos preceitos acima elencados e por
tudo do que dos autos consta, de rigor a fixação de danos morais devidos
pelo apelado à apelante no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
compatível com os valores adotados por esta Colenda 22a Câmara de
Direito Privado.
Importante registrar que o montante do dano moral
devido pelo apelado deverá ser devidamente acrescido de correção
monetária com base na mesma Tabela Prática do Egrégio TJ-SP desde a
data de seu arbitramento até a de seu efetivo pagamento, conforme
entendimento constante da Súmula 362 do STJ, bem como, de juros
moratórios de 1% ao mês, a partir do primeiro desconto indevido ocorrido
em seu benefício previdenciário.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se provimento ao recurso para declarar inexistente o contrato de cartão de
crédito consignado, determinando a liberação da margem consignável da
apelante, bem como a devolução dos valores ilegalmente descontados e o
pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$8.000,00. Em
razão do ora decidido, o réu deve arcar com os ônus sucumbenciais e
honorários de advogado ora fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001707-70.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: Terezinha Vila Romeiro
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 47.022
O recurso não comporta provimento.
Em sua defesa, o réu demonstrou contratação
em terminal eletrônico de auto-atendimento ocorrida em
2015, inclusive com alteração do limite e atualização da
reserva de margem consignada, e descontos que desde então
vêm sendo efetuados no benefício previdenciário conforme
extrato de pagamentos do INSS(fls. 67, 90, 93, 101), o que
arreda qualquer idéia de fraude, a revelar que havia
ciência do contratado, em ordem a afastar de todo alegação
de
desconhecimento
da
natureza
da
contratação
e
respectivos encargos.
Nada obstante o Código do Consumidor seja
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, 283,
STJ), a inversão do ônus da prova na relação de consumo
não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou
de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos esses cuja aferição
se
acha intimamente
relacionada
ao conjunto fático-
probatório, na linha de precedentes do STJ (REsp
897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp
541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp
492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 08.03.04;
REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito,
DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp
769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp
591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04), o
que, não sendo possível
ao menos não à luz da prova
documental -, leva à improcedência da demanda, não havendo
valores a restituir ou indenização a pagar.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios a 15%, observada a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base de cálculo da sentença e o art. 98, § 3o, do CPC
(fls. 19).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
1021581A
8
9
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
10AA5062
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001707-70.2019.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.